Tribunal: TJMT
Processo: 1022836-21.2024.8.11.0003
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1022836-21.2024.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização / Terço Constitucional]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[LEANDRO QUEIROZ DE SOUZA - CPF: 046.245.041-43 (RECORRENTE), THALES AUGUSTO RIOS CHAIA JACOB - CPF: 034.901.041-29 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. SERVIDOR PÚBLICO TEMPORÁRIO. CONTRATOS SUCESSIVOS. FÉRIAS E TERÇO CONSTITUCIONAL. LITISPENDÊNCIA. INOCORRÊNCIA. DISTINÇÃO DE PEDIDOS E PERÍODOS. RECURSO PROVIDO.

1. Não configura litispendência a execução de sentença que busca valores e períodos distintos daqueles pleiteados em cumprimento individual de sentença coletiva anterior, ainda que decorrentes da mesma relação jurídica e com sobreposição parcial de períodos.

2. A litispendência exige a tríplice identidade (partes, causa de pedir e pedido), sendo que a ausência de identidade de pedidos afasta sua configuração.

3. Demonstrado documentalmente que houve dedução dos valores já pleiteados em demanda anterior, evidencia-se boa-fé processual e afasta-se alegação de duplicidade de cobrança.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Turma:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de recurso inominado interposto por
LEANDRO QUEIROZ DE SOUZA
contra sentença que julgou procedentes os embargos à execução e extinguiu o processo sem resolução do mérito, ao reconhecer a litispendência em relação aos autos nº 1040225-02.2024.8.11.0041.

O recorrente sustenta a inexistência de litispendência, argumentando que, embora as partes e a causa de pedir sejam as mesmas, os pedidos são distintos, pois a presente ação busca o pagamento de verbas referentes a períodos não abrangidos pela outra demanda.

É o necessário.

Conheço do recurso, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

A controvérsia reside em definir se há litispendência entre esta ação e o processo nº 1040225-02.2024.8.11.0041.

Como é cediço, para que se configure a litispendência, o Código de Processo Civil exige a chamada "tríplice identidade", ou seja, que duas ações tenham as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido (art. 337, §§ 1º e 2º). A ausência de qualquer um desses três elementos impede o reconhecimento da litispendência.

No presente caso, embora haja identidade de partes (autor e Estado de Mato Grosso) e a causa de pedir remota seja a mesma (relação jurídica de servidor), os pedidos são materialmente distintos.

No processo nº 1040225-02.2024.8.11.0041, o autor executa um cumprimento individual de sentença coletiva, cujo objeto se limita ao pagamento do terço constitucional calculado apenas sobre 15 dias de férias para o período de 2018 a 2021.

Já na presente ação, busca-se o direito ao pagamento das férias e do respectivo terço constitucional calculados sobre 45 dias, para o período de 2019 a 2024.

Ainda que haja sobreposição parcial dos períodos (2019, 2020 e 2021), o objeto do pedido é diverso e complementar. A própria planilha de cálculos juntada à inicial (id. 334860928) demonstra que o autor abateu os valores já pleiteados na outra demanda, buscando aqui apenas o saldo remanescente e os períodos não abrangidos.

Ademais, a própria sentença exequenda já resguarda o ente público de pagamentos em duplicidade ao determinar que sejam "deduzidas eventuais parcelas já pagas, sob a mesma rubrica".

Dessa forma, por não haver identidade de pedidos, conclui-se que não estão preenchidos os requisitos da tríplice identidade, devendo ser afastada a litispendência.

Nesse sentido:

“[...] A inexistência de identidade de causa de pedir e de pedido impede o reconhecimento da tríplice identidade prevista no art. 337 do Código de Processo Civil.”

(N.U 1042760-87.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, Segunda Turma Recursal, Julgado em 24/02/2026, Publicado no DJE 27/02/2026)

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do recurso e
DOU PROVIMENTO
para desconstituir a sentença e, por conseguinte, determinar o regular prosseguimento da execução.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026